Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714509-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JORGE LUIZ CARNEIRO PICCOLO, KELLY MARIA RESENDE BORGES D E C I S Ã O Após a intimação da pauta de julgamento que ocorreria em 12/08/2020 (ID 18225363), os agravados apresentaram pedido de adiamento da sessão de julgamento para a próxima possível, ao argumento de que a advogada, única responsável pela causa, iria realizar sustentação oral em relação a outro processo, cuja pauta foi publicada anteriormente. Foi deferido integralmente o pedido (ID 18352180) e determinado o adiamento do julgamento do presente recurso para a sessão de julgamento subsequente. Todavia, incluído o processo na sessão de julgamento subsequente (19/08/2020), os agravados pedem novamente o adiamento da sessão presencial (ID 18753801), ao argumento de que a advogada dos recorridos irá realizar sustentação oral em outro processo. Relatados, decido. Quando do primeiro pedido de adiamento do julgamento, a causídica dos agravados já tinha ciência da sessão de julgamento do Processo no 0711736-07.2020.8.07.0000, mas não fez nenhuma ressalva acerca da data. Frise-se que o primeiro pedido de adiamento foi integralmente deferido, sendo contraditório novo pedido de adiamento da sessão designada nos termos pleiteados. No mínimo, se havia algum empecilho, deveria a parte ter mencionado este fato, inclusive pelo dever de cooperação. Assim, considerando que a sessão de julgamento foi designada na forma como pleiteada pela parte, não há motivo para adiamento, mormente porque inexiste motivo superveniente que justifique tal solicitação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 18753801. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator